Tribunal: TJMT
Processo: 1021242-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021242-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA - CPF: 060.268.151-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALLAN XEINER DE ABREU REIS - CPF: 019.844.361-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ROECSON VALADARES SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS IMPOSTAS - SEM COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, tenho que a retirada da tornozeleira eletrônica não implicará em riscos à ordem pública ou ao regular andamento do processo penal, porquanto o paciente vinha cumprindo as demais medidas cautelares então impostas, e vem desempenhando atividade laboral lícita sendo desnecessária monitoração eletrônica neste instante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021242-83.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ROECSON VALADARES SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Alexandre Ricardo Alves de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 24.1.2020.

Posteriormente, em 25.3.2020, no HC n. 1001402-24.2020.8.11.0000, de minha relatoria, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica.

Em virtude desta decisão, o paciente teria sido posto em liberdade na noite do dia 27.3.2020, quando, por razões técnicas da central de monitoramento, foi liberado sem a instalação da tornozeleira eletrônica, com a orientação de comparecer para instalá-la, na Comarca em que reside (Campo Verde/MT).

Porém, não foi possível a instalação do aparelho na Comarca de Campo Verde, sendo-lhe orientado a procurar a Comarca de Cuiabá. E, neste caso, a defesa teria peticionado ao Juízo, para que deliberasse sobre a questão, o qual teria permanecido silente até 11.11.2021, quando determinou a instalação do aparelho.

Neste contexto, aduz que o paciente está em liberdade há quase dois anos, desempenhando atividade laboral lícita e submetido às demais cautelares, sendo desnecessária a submissão ao monitoramento eletrônico neste instante, especialmente porque este afetaria diretamente a sua atividade profissional de metalúrgico.

Assim, postula a concessão da ordem para que seja dispensado do uso do aparelho de monitoração eletrônica.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 111505959).

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id.
111668992.

Em seguida a defesa juntou declaração de comparecimento na coordenadoria de monitoramento eletrônico, na data de
29/11/2021
, ocasião que instalou e ativou a tornozeleira.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
112245999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ROECSON VALADARES SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Sobressai dos autos que na data de
23/01/2020
, o paciente e o corréu Allan Xeiner de Abreu Reis, foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Posteriormente, em
25.3.2020
, no HC n. 1001402-24.2020.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica,
in verbis:

“ a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.”

Em 27.3.2020, o paciente foi colocado em liberdade, sem a instalação da tornozeleira eletrônica. A defesa, em
30/03/2020
(id.
110608454)
peticionou ao Juízo de origem, para que deliberasse sobre a questão, alegando que os servidores da Penitenciária Central do Estado, ao procederem à soltura, não souberam explicar onde deveria comparecer para colocar a tornozeleira, contudo, o Magistrado, permaneceu silente até
11.11.2021
, quando determinou a instalação do aparelho.

Delineado o panorama fático,
entendo ser o caso de ser afastada a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Isso porque, vê-se, nitidamente, que após a soltura do paciente, sem a instalação da tornozeleira eletrônica, o seu defensor peticionou ao Juízo de origem, para que decidisse sobre a questão, ocasião que ficou inerte por
quase dois anos
, ou seja o aparelho não foi instalado por exclusiva ineficiência do Estado, não podendo ser atribuída ao paciente qualquer parcela de culpa.

Além do mais, nas informações o Magistrado singular nada mencionou o porquê da impossibilidade da instalação da tornozeleira eletrônica neste longo período.

Ademais, a imposição da monitoração eletrônica tem por objetivo propiciar a fiscalização de outras medidas cautelares impostas, além de garantir que o monitorado seja encontrado para o término do processo criminal, tanto para que seja viável a sua intimação quando ocorrer a prolação da sentença, quanto também para em eventual sentença condenatória, seja viável encontrar-lhe para o início do cumprimento de pena, evitando qualquer prejuízo que possa surgir na sua localização.

No entanto, na hipótese, tenho que a retirada da tornozeleira eletrônica não implicará em riscos à ordem pública ou ao regular andamento do processo penal, porquanto o paciente vinha cumprindo as demais medidas cautelares então impostas, e vem desempenhando atividade laboral lícita sendo desnecessária monitoração eletrônica neste instante.

Pelo exposto, caracterizado o alegado constrangimento ilegal, CONCEDO A ORDEM em favor do paciente
Alexandre Ricardo Alves de Lima
, para fins de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica,

mantendo as demais medidas cautelares outrora

aplicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022